Tribunal: STF
Processo: Rcl 49062
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão da Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São Paulo – DEECRIM 1ª RAJ, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto em 20/07/2021. Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo recolhido em unidade de regime fechado.
    Requer, assim, "a imediata remoção de RAIMUNDO EGLAIRTON DE SOUZA SOARES a prisão albergue domiciliar, com a URGENTE expedição do alvará de soltura como medida de JUSTIÇA!".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço.
    No caso concreto, a Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São Paulo – DEECRIM 1ª RAJ, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, promoveu o reclamante ao regime semiaberto e comunicou o Diretor da unidade prisional para que providenciasse a remoção do sentenciado para o estabelecimento prisional adequado, nos seguintes termos:
    Trata-se de pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor de RAIMUNDO EGLAIRTON DE SOUZA SOARES. Sustenta-se o cumprimento de parte suficiente das penas, com boa conduta carcerária.
    As partes se manifestaram a fls. 262 e 266.
    É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO.
    O pedido deve ser deferido.
    A progressão de regime prisional está prevista no artigo 33, §2º, do Código Penal e artigo 112, da Lei de Execução Penal. Prevê a lei penal que o condenado poderá progredir gradativamente de um regime mais rigoroso para o mais brando, desde que preenchidos os requisitos legais, a fim de ser propiciada a sua ressocialização.
    Para a obtenção do benefício, é necessário que o sentenciado preencha o requisito de ordem objetiva: ter cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior (crime comum) e 2/5 ou 3/5 (crimes hediondos), o primário e o reincidente, respectivamente, para a progressão. De fato, o(a) sentenciado(a) cumpriu lapso necessário de sua pena, conforme se verifica do cálculo de fls. 190/192.
    Além do cumprimento desses requisitos, deve o sentenciado, ainda, apresentar bom comportamento carcerário, demonstrando ostentar mérito para a progressão.
    No caso dos autos, o(a) sentenciado(a) apresenta boa conduta carcerária, conforme atestado pela autoridade competente (fls. 235/238).
    Ademais, o relatório psicossocial (fls. 254/258) mostrou-se favorável.
    De acordo com o parecer psicológico, o reeducando demonstra culpa e vergonha pelo ato criminoso cometido, lamentando os danos causados às vítimas. Bem como compreende a violação das regras sociais. Afirma que o cárcere tem lhe proporcionado bons aprendizados em relação a viver com pouco, a conviver com o próximo e ao valor da liberdade. Relata que pretende retornar ao mercado de trabalho, tendo consciência de que suas oportunidades são restritas, afirmando que: "não tenho condições de escolha, apenas vou fazer o que é digno". Tem a pretensão de retomar os estudos e ingressar na faculdade de gastronomia, ainda que não verbalize como poderá alcançar tais objetivos. Além do mais, pretende morar com a esposa quando em liberdade.
    Assim, ao meu sentir, preenche, igualmente, o requisito subjetivo.
    Por tais motivos, o deferimento da progressão é medida de rigor.
    DECIDO.
    Ante o exposto, presentes os requisitos legais, com fundamento no art. 112, da Lei n. 7.210/84, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor de RAIMUNDO EGLAIRTON DE SOUZA SOARES, CPF: 059.715.373-69, MTR: 1171593, RG: 60610090, RJI: 192995548-30, Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III.
    Comunique-se e oficie-se, requisitando-se vaga em estabelecimento adequado. Fica desde já autorizada a remoção.
    Caso trate-se de sentenciado estrangeiro, em cumprimento ao comunicado CG n. 196/2018, oficie-se informando o teor desta decisão à missão diplomática do país de origem do reeducando ou, na falta desta, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Justiça, nos termos do art.2º, da Resolução n. 162 de 13 de novembro de 2012, do Conselho Nacional de Justiça.
    A progressão fica condicionada à inexistência de falta disciplinar recente que, sendo verificada, deverá ser informada pelo Diretor da unidade prisional a este Juízo.
    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de RAIMUNDO EGLAIRTON DE SOUZA SOARES.
    Posteriormente, o Juízo de origem, em razão de requerimento formulado pela defesa, para que fosse aplicada a Súmula Vinculante n. 56, desta CORTE, concedendo-se a prisão domiciliar para o reclamante, decidiu da seguinte forma:
    Oficie-se ao Estabelecimento Prisional, com cópia para a SAP, para que remova RAIMUNDO EGLAIRTON DE SOUZA SOARES, CPF: 059.715.373-69, MTR: 1171593, RG: 60610090, RJI: 192995548-30, Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III, para um dos estabelecimentos da rede SAP em regime semiaberto ou esclareça eventual impedimento.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).
    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    E, no caso em tela, não houve a negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56, o que ficou claro na decisão reclamada na qual o Juízo de origem determina que o estabelecimento prisional em que se encontra custodiado o reclamante promova a sua remoção "para um dos estabelecimentos da rede SAP em regime semiaberto ou esclareça eventual impedimento.".
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente